Tribunal: TJPA
Processo: 0810595-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810595-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810595-29.2021.8.14.0000.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

AGRAVANTE:
JEFFERSON SALDANHA DOS SANTOS.

ADVOGADO: GIOVANY FARIAS DO NASCIMENTO, OAB-PA Nº 30.930.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
INCITAÇÃO A MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM OU À DISCIPLINA.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram adequadas diante da grave conduta do agravante
, razão pela qual não vislumbro equívoco, ilegalidade, ou ausência de provas apontadas nas razões do recurso de agravo em execução penal
.

2.
O Juízo de Execuções Penais agravado realizou o Processo Disciplinar Penitenciário, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao agravante, nos termos da Lei, tendo o procedimento concluído pelo reconhecimento de falta grave, prevista no art. 50, inciso I c/c art. 53, inciso IV, ambos da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
.

3. A prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante, sendo necessário a instauração de Processo Disciplinar Penitenciário, nos termos da Súmula 533 do STJ.

4. Agravo conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

30ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
(ID nº 6551221),
interposto
pelo Sr. Advogado Giovany Farias do Nascimento, OAB-PA Nº 30.930, em favor de JEFFERSON SALDANHA DOS SANTOS, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da comarca de Belém, que reconheceu a prática de falta grave e, determinou a manutenção do regime fechado ao agravante.

Nas razões do recurso (ID nº 6551215, págs. 1-8), a defesa relata que o recorrente teve apuração de falta grave no dia 29/10/2020, referente a uma suposta tentativa de subversão da ordem e disciplina, com base no artigo 50, inciso I da Lei nº 7.210/1984, entretanto, sem apresentar individualização da culpabilidade e pena de cada suposto infrator, havendo escassez de provas acusatórias.

Assevera o agravante, também, que o juízo
a quo
competente, em sede de sentença, condenou o apenado pela falta grave em questão com situação de mau comportamento, sem o devido processo legal.

Em face ao argumentado, requer a anulação da decisão que homologou do PDP, tendo em vista a carência de materialidade e autoria, bem como desrespeito ao princípio da intranscendência, de modo que a data base para progressão de regime permaneça para o dia 11/10/2018, com base na sentença do próprio magistrado, de forma a ser vedada a
reformation in pejus
.

Em contrarrazões (ID nº 6551220, págs. 1-4), o representante do Ministério Público do juízo de piso pugnou pelo não provimento ao recurso interposto.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada (PJE ID nº 6551225), determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 6719575).

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo em execução.

A defesa do recorrente busca neste recurso, em sucinto,
a absolvição da falta grave imputada ao agravante, tendo em vista a carência de materialidade e autoria, requerendo ainda ser mantida a data base para progressão de regime para o dia 11/10/2018
, decorrente da prática de falta disciplinar grave
.

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

As determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas diante da grave conduta do agravante
, razão pela qual não vislumbro equívoco, ilegalidade, ou ausência de provas apontadas nas razões do recurso,
como notoriamente se verifica da simples leitura do teor da decisão (ID nº 6551221)
:

(...) Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou a SUBVERSÃO DA ORDEM, falta grave tipificada no art. 50, I, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca, conforme as declarações prestadas pelo (s) agente (s) penitenciário (s) e o boletim de ocorrência registrado. O apenado confirma que houve uma agitação no pavilhão em que se encontrava em virtude da noticia de que havia um apenado sendo enforcado por outro detento, que os presos começaram a gritar e a balançar as celas , não sabendo identificá-los, mas nega que tenha participado do movimento e que não desrespeitou os agentes prisionais.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos , RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIA OITIVA NA FASE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, quando não houver a regressão de regime prisional, é dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1543302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Devo salientar que a subversão a ordem, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de subversão da ordem, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto do art. 50, I, da LEP, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Entretanto, dada a conclusão da comissão processante que requereu a aplicação da sanção prevista no art. 53, IV, da LEP, ou seja, como medida cabível o isolamento preventivo por 15 ( quinze) dias, defiro a sanção disciplinar, e como inexistem notícias de cometimento de novos delitos recentes, resta suficiente a punição aplicada, razão pela qual DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, APLICANDO A PENA DE ADVERTÊNCIA AO APENADO, SEM ALTERAÇÃO DA DATA BASE, devendo este observar os deveres inerentes ao seu regime de cumprimento de pena, baseado em sua responsabilidade e condições pessoais, advertindo-se que caso ocorra novamente pode motivar a regressão de regime. (...).

No que tange ao requisito subjetivo, registra-se que, no caso em exame, o agravante praticou falta grave, cometida em
29/12/2020
, pois
o recorrente confirma que houve uma agitação no pavilhão em que se encontrava no CPJA, em virtude da notícia de que havia um outro apenado sendo enforcado por outro detento, que os presos começaram a gritar e a balançar as celas, porém não sabendo identificá-los, negando que tenha participado do movimento e, que não desrespeitando os agentes prisionais.

O Juízo de Execuções Penais agravado realizou o Processo Disciplinar Penitenciário, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao agravante, nos termos da Lei, tendo o procedimento concluído pelo reconhecimento de falta grave, prevista no art. 50, inciso I, c/c art. 53, inciso IV, ambos da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Assim,
a prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante, sendo necessária a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário.
Nesse sentido é a orientação da Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 533-STJ:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

São deveres do Apenado, ora agravante, de acordo com o art. 39 da Lei de Execução Penal, o comportamento disciplinado e cumprimento fiel a sentença. No momento em que, o agravante subverte a ordem na Casa Penal, onde está cumprindo pena, demonstra seu caráter desprezível, com relação ao sistema penal, a sua ressocialização e aos demais detentos.

A conduta imputada ao agravante restou suficientemente delimitada e individualizada nos autos, onde foi permitido o exercício regular e escorreito do contraditório e da ampla defesa de modo que, a atribuição de idêntica conduta a outros detentos, por si só, não caracteriza sanção coletiva.

Pelo exposto,
acompanho o parecer ministerial,
conheço o recurso e

nego provimento
ao agravo em execução para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/10/2022